Tribunal: TJES
Processo: 5009687-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009687-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: JOAO PEDRO DE SOUZA CRUZ

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – FUNDAMENTAÇÃO CONCISA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL – NECESSIDADE – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – MEDIDA SUBSIDIÁRIA
–

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
De acordo com a ori
entação jurisprudencial prevalente,
não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda
.

2.
No caso
sub examine,
sopesando-se o fato de estar a ação em sua fase inicial, revela-se apropriada
a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir,
não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, pois, em caso de eventual confirmação da legitimidade da
contratação
será possível a retomada dos descontos em favor da instituição financeira. De outro lado, tem-se que o risco de irreversibilidade é inverso, haja vista a possibilidade de imposição de indevido gravame econômico ao consumidor.

3.
Na determinação de obrigação de fazer, faz-se necessário estipular prazo razoável para cumprimento, a fim de evitar a incidência imediata da multa diária fixada, o que causaria
gravame indevido
à parte
.

4. No que concerne à multa pecuniária pelo descumprimento da obrigação de exibição de documento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese em sede de recurso repetitivo (Tema 1000) consignando que “
desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da decisão id 28904311 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar (a) a suspensão provisória do contrato nº 0056661794 celebrado entre as partes, pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); (b) a imediata cessação de cobranças bem como a inscrição do nome do Agravado em cadastros de restrição ao crédito, pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e (c) que o Agravante exiba os documentos obrigacionais e originais da relação contratual de todos os supostos empréstimos, pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, a inexistência de ilegalidade no contrato, e que o Agravado não apresentou documentos hábeis a comprovar que a irregularidade dos descontos realizados. Pugna, ao final, pela revogação da decisão impugnada ou, subsidiariamente, pela redução do valor da multa processual e pela majoração do prazo para cumprimento voluntário da obrigação.

Pela decisão interlocutória id 6349365 foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Embora devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009687-14.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: JOÃO PEDRO DE SOUZA CRUZ

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da decisão id 28904311 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar (a) a suspensão provisória do contrato nº 0056661794 celebrado entre as partes, pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); (b) a imediata cessação de cobranças bem como a inscrição do nome do Agravado em cadastros de restrição ao crédito, pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e (c) que o Agravante exiba os documentos obrigacionais e originais da relação contratual de todos os supostos empréstimos, pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, a inexistência de ilegalidade no contrato, e que o Agravado não apresentou documentos hábeis a comprovar que a irregularidade dos descontos realizados. Pugna, ao final, pela revogação da decisão impugnada ou, subsidiariamente, pela redução do valor da multa processual e pela majoração do prazo para cumprimento voluntário da obrigação.

Pela decisão interlocutória id 6349365 foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Agravado alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, desconhecer as operações que justificariam os descontos em seu benefício previdenciário.

A Agravante, por sua vez, afirma que as partes firmaram contrato, e que o Agravado não apresentou documentos hábeis a comprovar que a irregularidade dos descontos realizados.

A partir da análise dos autos, observo que o Agravado apresentou documentação suficiente à demonstração da verossimilhança da alegação, ao menos em um juízo meramente sumário de cognição. De outro lado, a elucidação definitiva acerca da alegada existência de fraude na contratação do empréstimo impugnado dependerá da ampliação do contraditório e do necessário aprofundamento probatório na instância de origem.

Ademais, conquanto a Agravante alegue a ausência de fundamentação da decisão, a jurisprudência é firme em considerar que “
não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda
” (REsp 1589352/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Assim, sopesando-se o fato de estar a ação em sua fase inicial, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, pois, em caso de eventual confirmação da legitimidade da contratação será possível a retomada dos descontos em favor da Agravante. De outro lado, tem-se que o risco de irreversibilidade é inverso, haja vista a possibilidade de imposição de indevido gravame econômico ao Agravado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora o exposto, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 013199000822, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária do
decisum
recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço.

3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI nº 013199000822, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, DJ 8.10.2020).

A Agravante sustenta, ainda, a desnecessidade de imposição de multa diária para o cumprimento das obrigações impostas.

Quanto à controvérsia, observa-se que a decisão impugnada deferiu os pedidos nos termos em que formulados nos itens 3.1, 3.2 e 3.3 da petição inicial (id 28154739, dos autos de origem). Todavia, nos pedidos formulados não há qualquer prazo estipulado para o cumprimento das respectivas obrigações impostas, o que não se afigura razoável, pois faria incidir a multa diária imediatamente, causando gravame indevido à Agravante.

Salvo quanto à obrigação de não fazer (abstenção de cobranças), contido no item 3.2, da petição inicial, cujo cumprimento é imediato, os pedidos de suspensão dos descontos e exibição de documentos reclamam a fixação de prazo razoável para cumprimento. Considerando os termos objetivos da lide, bem como o tempo já decorrido desde o deferimento da medida liminar, entendo que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas se afigura adequado no caso vertente.

Ademais, quanto à multa pecuniária pelo descumprimento da obrigação de exibir a documentação exigida, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese em sede de recurso repetitivo (Tema 1000) em que reconhece a subsidiariedade da multa, ao consignar que “
desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
”.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, (a) fixar prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento das obrigações contidas nos itens 3.1 e 3.2, da petição inicial, mantendo as multas fixadas e (b) afastar a multa pecuniária estipulada pelo eventual descumprimento da obrigação imposta no item 3.3, da petição inicial, sem prejuízo da determinação, pelo Juízo
a quo
, de medidas subsidiárias para o atendimento da obrigação, nos termos firmados no Tema 1000, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões